Tribunal: TJSP
Processo: 1018047-49.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro empresarial – Ação de cobrança c.c. indenização por dano moral – Incêndio ocorrido no estabelecimento da autora – Danos materiais que compreendem o prédio e os equipamentos lá existentes para implemento da atividade exercida pela autora – Bens de terceiro – Cobertura contratual reconhecida – Pedido realizado na petição inicial – Dano moral não caracterizado – Dissabores

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro empresarial – Ação de cobrança c.c. indenização por dano moral – Incêndio ocorrido no estabelecimento da autora – Danos materiais que compreendem o prédio e os equipamentos lá existentes para implemento da atividade exercida pela autora – Bens de terceiro – Cobertura contratual reconhecida – Pedido realizado na petição inicial – Dano moral não caracterizado – Dissabores inerentes à vida em sociedade – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018047-49.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante/apelado ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A, é apelado/apelante V.
DOS REIS RECUPERADORA DE VEÍCULOS - ME.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018047-49.2017.8.26.0506 -Voto no 10.318
2
Apelação Cível no 1018047-49.2017.8.26.0506
Apelante/Apelado: Aliança do Brasil Seguros S/A
Apelado/Apelante: V. dos Reis Recuperadora de Veículos - Me
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 10.318
APELAÇÃO – Seguro empresarial – Ação de
cobrança c.c. indenização por dano moral –
Incêndio ocorrido no estabelecimento da autora
– Danos materiais que compreendem o prédio e
os equipamentos lá existentes para implemento
da atividade exercida pela autora – Bens de
terceiro – Cobertura contratual reconhecida –
Pedido realizado na petição inicial – Dano moral
não caracterizado – Dissabores inerentes à vida
em sociedade – Sentença mantida – Recursos
desprovidos.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo interpostos
em face de sentença, às fls. 205/210, que julgou procedente em
parte a ação de cobrança c.c. indenização por dano moral para
condenar a ré ao pagamento à autora de R$ 173.690,00, referentes
à cobertura de indenização quanto ao prédio segurado e as peças
adquiridas para implemento da atividade, atualizados a partir do
ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora de 1% desde a
citação, indenização referente aos bens de terceiros, cujo valor será
apurado na fase de liquidação de sentença por meio de perícia e
avaliação indireta, com valores atualizados, limitados os valores a
serem pagos a R$ 400.000,00, arcando a autora com 1/3 do ônus da
sucumbência e honorários do patrono do réu na mesma proporção
e a ré com os 2/3 restantes, calculados os honorários advocatícios
em 10% do valor da condenação.
Rejeitados os embargos declaratórios opostos pela ré (fls.
216).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018047-49.2017.8.26.0506 -Voto no 10.318
3
Irresignada, recorre a ré, sustentando a ocorrência de
julgamento extra petita, uma vez que não haveria pedido expresso
para cobrança do ressarcimento quanto aos bens de terceiro que se
encontravam no imóvel no momento do incêndio (fls. 219/226).
Recorre
adesivamente
a
autora
pleiteando
a
condenação da ré ao pagamento de danos morais, assim como a
majoração dos honorários advocatícios (fls. 242/248).
Contrarrazões às fls. 234/241 e 252/257.
É o relatório.
Em que pesem as razões recursais, os recursos não
comportam provimento.
Segundo consta da petição inicial, a autora formalizou
contrato de seguro com a ré, vigente entre 17 de setembro de 2015
a 17 de setembro de 2016, apólice no 000506918, a qual previa
cobertura securitária de R$ 400.000,00 para hipótese de incêndio.
Em 25 de junho de 2016, a autora comunicou a
ocorrência do sinistro à seguradora ré.
Restou incontroversa a obrigação de indenizar a autora
pelos prejuízos advindos do incêndio, resumindo-se a insurgência da
ré em relação ao ressarcimento dos valores referentes aos bens de
terceiro (veículos e motocicleta) que se encontraram no local para
reparos de funilaria, serviço este prestado pela autora.
De fato, a petição inicial descreve os bens de terceiro
que estavam no local do incêndio às fls. 04. Às fls. 05, há a descrição
da cláusula 8 do contrato, a qual descreve os bens não garantidos
“salvo se caracterizado como mercadoria”, concluindo a autora
acerca da ilegitimidade da recusa da seguradora em indenizar os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018047-49.2017.8.26.0506 -Voto no 10.318
4
prejuízos suportados.
Assim, a tabela de fls. 06 indica que os danos sofridos no
imóvel seriam de R$144.703,84, enquanto que o dano relativo aos
equipamentos de uso diário da empresa segurada acrescidos dos
bens de terceiro atingiria a cifra de R$ 85.259,00.
Nota-se às fls. 09 que a autora indica que os
equipamentos danificados no incêndio são comprovados mediante
notas fiscais no total de R$57.490,00, concluindo-se que o valor dos
bens de terceiro teria sido estimado para se obter o valor de R$
85.259,99, indicado às fls. 06.
Daí que o pedido para condenação da ré ao
pagamentos dos danos em bens de terceiro que se encontravam no
estabelecimento da autora pode ser claramente deduzido da
exordial, inexiste julgamento extra petita.
No tocante ao pedido de dano moral, não há qualquer
dúvida que a resistência no pagamento do seguro tenha causado
transtornos.
Porém, entende-se que estes não transbordam os
vivenciados no cotidiano, sendo certo que não há prova de maiores
aborrecimentos além da espera.
Configura-se,
portanto,
o
caso
como
de
mero
inadimplemento de obrigação, inapto à violação dos direitos de
personalidade dos autores.
No caso, os honorários advocatícios foram fixados na r.
sentença devem ser mantidos, pois, fixados em valor razoável, nos
moldes previstos no CPC, art. 85, § 2o.
Isto porque, na fixação da verba honorária, o órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018047-49.2017.8.26.0506 -Voto no 10.318
5
judicante deverá atender ao grau de zelo do profissional, ao lugar
da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao
trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu
serviço. Daí por que, nega-se provimento aos recursos,
majorando-se os honorários advocatícios para 15%, na proporção
estabelecida na sentença, observada a gratuidade deferida à
autora (fls. 130).

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator